Tribunal: TJDFT
Processo: 0755791-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
Ementa: direito processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Prisão preventiva mantida na sentença. Reiteração delitiva. Regime semiaberto. Compatibilização da custódia. Ordem denegada.
I. Caso em exame.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado por furto qualificado (art. 155, § 4o, II e IV, do CP), contra sentença que negou o direito de recorrer em liberdade.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a idoneidade do fundamento de reiteração delitiva para a manutenção da prisão preventiva; e, (ii) a legalidade da manutenção da custódia cautelar em face da fixação do regime inicial semiaberto.
III. Razões de decidir.
3. A reiteração delitiva, demonstrada por múltiplos registros criminais e prática de novo delito no curso da ação, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. A fixação de regime semiaberto na sentença condenatória é compatível com a manutenção da prisão cautelar, desde que a execução da custódia observe as regras do regime intermediário, ato praticado pela autoridade coatora com a expedição de carta de guia provisória.
IV. Dispositivo.
5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.